Tribunal: TJMT
Processo: 1023789-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023789-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), DEVANIR REICHE - CPF: 141.014.329-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1290 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. REAJUSTE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO NACIONAL. DETERMINAÇÃO DO STF.
RECURSO PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

Agravos de Instrumento interpostos contra decisão que indeferiu o sobrestamento de liquidação de sentença nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, relacionada ao reajuste do saldo devedor de cédulas de crédito rural.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão é:

(i) se, em razão do Tema 1290 do STF, o processo de liquidação deve ser suspenso;

(ii) caso negativo, a modificação do cálculo pericial e a fixação de honorários sucumbenciais.

III. Razões de Decidir

3. O Tema 1290, afeto pelo STF no RE no 1.445.162, determinou a repercussão geral sobre o critério de reajuste das cédulas de crédito rural de março de 1990, e estabeleceu a suspensão de todas as demandas pendentes que tratem dessa matéria, inclusive as liquidações de sentença.

4. O processo em questão está diretamente relacionado à matéria do Tema 1290, impondo-se o sobrestamento do feito, independentemente do estágio processual.

5. Diante da suspensão, as demais questões recursais ficam prejudicadas.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento no 1025209-34.2024.8.11.0000 provido para revogar a decisão agravada e determinar o sobrestamento do processo no 1003317-31.2019.8.11.0037, até ulterior deliberação do STF.

7. Recurso de Agravo de Instrumento no 1023789-91.2024.8.11.0000 prejudicado.

Tese de Julgamento:

"1. É obrigatória a suspensão de liquidações de sentença relacionadas ao Tema 1290 do STF, até decisão final no RE no 1.445.162/DF."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento no 1025209-34.2024.8.11.0000, interposto por
Banco do Brasil S.A.
em face da decisão de ID 159057315 dos autos de no 1003317-31.2019.8.11.0037, que indeferiu a suspensão do processo de liquidação de sentença promovido por
Devanir Reiche
.

O Agravante afirma que na origem o processo se encontra na fase de liquidação da sentença, proferida na Ação Civil Pública 94.0008514-1 pelo juízo da 3a Vara Federal do Distrito Federal.

Argumenta que foi realizada perícia técnica para apurar o valor devido ao Agravado e, após as impugnações, o juízo de primeiro grau indeferiu a suspensão do processo pelo Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal (STF), aduzindo que o processo encontra-se em estado avançado.

Sustenta que a suspensão do processo foi determinada pelo STF no Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF, em âmbito nacional, de modo que o indeferimento viola o disposto no artigo 1.535, §5o, do Código de Processo Civil.

Além disso, defende a existência de vícios nos cálculos realizados pelo perito judicial e que foi homologado pelo juízo
a quo.

Em sede de tutela recursal, pretende a suspensão da decisão combatida até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela cassação da decisão e a determinação de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.290 do STF.

Subsidiariamente, requer a realização de nova perícia em face dos vícios constantes no cálculo.

O efeito suspensivo foi concedido em ID 238910654 e o Agravado não apresentou suas contrarrazões (ID 245846188).

Por sua vez,
Devanir Reiche
também interpôs Agravo de Instrumento, autuado sob no 1023789-91.2024.8.11.0000, em face da mesma decisão proferida no processo de origem (no 1003317-31.2019.8.11.0037), alegando que o juízo
a quo
indeferiu a fixação de honorários advocatícios de forma errônea, sem considerar que o processo tramita há 5 (cinco) anos e há litigiosidade exarcebada.

Assim, requer o provimento do Agravo para condenar o Banco recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões do agravado Banco do Brasil em ID 238543196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Considerando que as partes
Banco do Brasil e Devanir Reiche
interpuseram Agravos de Instrumento em face da mesma decisão, proferida em ID 159057315 dos autos de Liquidação de Sentença no 1003317-31.2019.8.11.0037,
impõe-se o julgamento em conjunto dos recursos no

1025209-34.2024.8.11.0000 e no 1023789-91.2024.8.11.0000.

A controvérsia recursal reside na necessidade, ou não, de sobrestamento do processo na origem, em razão do Tema 1.290 do Supremo Tribunal de Federal (STF), e, caso negativo, a necessidade de modificação do cálculo apontado pelo perito judicial e a fixação de honorários sucumbenciais.

Na decisão que afetou o Tema 1.290, o Ministro Relator reconheceu “
a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
”.

Além disso, determinou “
a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos
”.

Convém registrar que a suspensão somente atinge as demandas judiciais pendentes de julgamento ou liquidações e cumprimentos provisórios de sentença relacionados à execução do acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública de no 8465-28.1994.4.01.3400.

Nesse contexto, há que se observar que o processo na origem se refere a liquidação da sentença da mencionada Ação Civil Pública, impondo a suspensão do processo diante da afetação do Tema 1290 do STF, independente do estágio em que se encontra o processo.

O fato do processo estar em “
avançado estado
”, “
em vias de homologação do laudo pericial
” – sic, não se revela justificativa plausível para indeferir a suspensão do feito, mormente quando não há previsão de tal exceção na determinação do eminente Ministro Alexandre de Moraes.

Logo, resta evidenciado que o caso em análise está inserido na delimitação do Tema 1.290,
impondo a revogação da decisão recorrida e o sobrestamento do processo, até ulterior deliberação pelo STF.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1– SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA À ORDEM DO STF NO RE 1.445.162 –TEMA 1290- REPERCUSSÃO GERAL – REAJUSTE DE CÉDULA RURAL - MARÇO 1990 - RECURSO PROVIDO. O ministro Alexandre de Moraes reconheceu no RE 1.445.162 a repercussão geral quanto ao “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” (Tema 1290), e deferiu o pedido de suspensão nacional de todas as Ações pendentes que tratem da questão, ainda que em fase de Liquidação ou Cumprimento de Sentença. Verificado que os autos versam sobre tal matéria, deve ser determinado o imediato cumprimento da ordem emanada pelo STF.
(RAI n. 1016493-18.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 28/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – ACP N. 94.0008514-1. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1290 DO STF. APLICABILIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o sobrestamento de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que determinou a devolução de diferenças de correção monetária em cédulas de crédito rural, aplicando o índice de 41,28% (BTN-f), em detrimento dos índices aplicados à época pelo Banco do Brasil (IPC ou índice ponderado).

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da afetação do Tema 1290 pelo STF, que discute o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural de março de 1990, é cabível a suspensão do cumprimento individual de sentença.

III. Razões de Decidir

3. A suspensão das demandas pendentes relacionadas ao índice de correção monetária das cédulas de crédito rural de março de 1990 foi decretada pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE no 1.445.162/DF (Tema 1290), em decisão monocrática de 07.03.2024. O processo originário trata diretamente da matéria afetada pelo STF, sendo impositivo o sobrestamento do feito, conforme determinação da Suprema Corte.

IV. Dispositivo e Tese

4. Agravo de instrumento provido, determinando a suspensão do processo até o julgamento definitivo do RE no 1.445.162/DF. Tese de julgamento: "Em processos de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, envolvendo a correção monetária de cédulas de crédito rural, deve ser observado o sobrestamento das demandas conforme a determinação do STF no Tema 1290."
(N.U 1021445-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

Por consequência, diante da revogação da decisão combatida, a pretensão do agravante Banco do Brasil quanto à discussão da homologação do cálculo do perito e a pretensão do agravante Devanir Reiche quanto ao estabelecimento de honorários sucumbenciais,
restam prejudicadas
.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1025209-34.2024.8.11.0000 para
revogar
a decisão agravada e
determinar
o sobrestamento do processo no 1005132-63.2019.8.11.0037, até ulterior deliberação pelo STF. Consequentemente,
dou por prejudicado
o Agravo de Instrumento no 1023789-91.2024.8.11.0000.

Comunique
o juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025